Tribunal: TJES
Processo: 5030184-74.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030184-74.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COMERCIAL DE MOVEIS MONTEIRO LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Comercial de Móveis Monteiro Ltda., reduzindo a multa fiscal a 100% do valor do tributo. O Estado sustentou a ocorrência de prescrição, uma vez que a constituição do crédito se deu em 2016 e a demanda foi ajuizada apenas em 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, entre a ciência da constituição do débito e o ajuizamento da ação anulatória, transcorreu prazo superior ao quinquênio legal, configurando a prescrição da pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício ou suscitada em qualquer grau de jurisdição, não se configurando inovação recursal indevida.

Restou comprovado que a autora teve ciência do encerramento do procedimento administrativo em 01/04/2016, por meio de notificação em seu endereço fiscal, e inclusive apresentou impugnação ao lançamento, o que demonstra inequívoco conhecimento do débito.

Tendo a ação anulatória sido ajuizada apenas em 26/09/2023, configura-se o decurso do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, sendo de rigor o reconhecimento da prescrição.

A sentença deve ser reformada para extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Inversão da sucumbência. Fixação com base no Tema 1.076 do STJ, ante a ausência de finalização da discussão da questão no Tema 1255 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão de anular débito fiscal pode ser reconhecida de ofício ou por provocação em qualquer instância, por se tratar de matéria de ordem pública.

O prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32 conta-se a partir da ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário.

É prescrita a ação anulatória ajuizada mais de cinco anos após a notificação do contribuinte sobre o encerramento do processo administrativo fiscal.

Fixação dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Tema 1.076 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que acolheu parcialmente o pedido deduzido no bojo da ação anulatória engendrada por Comercial de Moveis Monteiro Ltda, reduzindo a multa aplicada no auto de infração nº 2.081.614-7 ao patamar de 100% do valor do tributo devido.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente apelo onde sustenta a ocorrência de prescrição, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 5 anos entre a ciência da autuação e a propositura da presente demanda.

Eis o breve escorço.

I – Da preliminar de inovação recursal

Em suas contrarrazões, a empresa recorrida sustentou a preambular de inovação recursal, aduzindo que o apelante não teria ventilado o tema atinente a prescrição na instância originária.

Sem delongas, referida alegação não se sustenta, na medida em que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício nesta instância.

Também não há que se falar em preclusão, uma vez que tal fenômeno apenas ocorreria se enfrentado o tema pelo julgador primevo sem a devida impugnação recursal, o que não é o caso.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AÇÃO POLICIAL. PENDÊNCIA DE AÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno.
Precedentes.2. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp n. 2.560.616/ES, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBAS AS PARTES. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESSARCIMENTO DAS CUSTAS ANTECIPADAS. PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública, podendo, assim, ser analisada ainda que não tenha sido suscitada anteriormente.
(TJES, Apelação cível 5010748-67.2021.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, Publicado em 24/05/2023)

Assim, rejeito a preliminar de inovação recursal.

II – Do mérito

Superada a questão supra, passo a analisar a tese do Estado do Espírito Santo quanto a ocorrência de prescrição no caso em tela.

Segundo ele, entre a data da constituição do débito e a propositura da presente ação anulatória teria perpassado prazo superior a cinco anos, fulminando a pretensão autoral.

Partindo das alegações recursais e volvendo os olhos aos autos, é possível concluir que assiste razão ao ente estatal.

Isto, porque ao contrário do que alega a empresa recorrida, a sua ciência acerca do débito em discussão não ocorreu com a sua citação na ação de execução fiscal em 2019.

Deveras, o conhecimento da autuação ocorreu ainda no ano de 2016, quando a empresa autora foi notificada em seu endereço fiscal acerca da finalização do procedimento administrativo.

O Estado do Espírito Santo desincumbiu-se do ônus que lhe recaía de comprovar a ciência da recorrida, como se percebe dos documentos constantes entre as páginas 27 e 43, ao demonstrar, inclusive, que houve impugnação da própria contribuinte ao lançamento fiscal, o que esvazia por completo a tese vertida nas contrarrazões.

Destarte, considerando que a ciência da recorrida acerca da finalização do procedimento administrativo ocorreu em 01/04/2016 e que a propositura da ação anulatória data de 26/09/2023, resta patente a ocorrência da prescrição, haja vista que superado, em muito, o lustro prescritivo do artigo 1º do Decreto 20.910/32.

Vejamos precedente semelhante julgado pelo TJRS:

“
[...]A sentença extinguiu o processo com base no reconhecimento da
prescrição quinquenal
, prevista no art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Verificar se é caso de manutenção da gratuidade de justiça concedida à parte autora e impugnada pelo ente estatal. Analisar a validade da intimação realizada no procedimento administrativo, bem como verificar se restou configurada a
prescrição
do direito de pleitear judicialmente a anulação do crédito tributário decorrente do aludido lançamento. III. RAZÕES DE DECIDIR.
[...]
2.
No mais, consultando os autos do processo administrativo n. 439214.00/14-8, verifica-se que foi encaminhada Notificação do Auto de Lançamento por carta AR para o endereço cadastrado junto ao Estado como sendo dos autores
, as quais retornaram cumpridas, com recebimento em 09/04/2014. Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, é válida a intimação/notificação recebida no endereço do contribuinte, independentemente de ter sido recebida por terceiro.
Ademais, é incontroversa a ciência das partes, na medida em que constituíram procurador e impugnaram o auto de lançamento. A impugnação foi rejeitada, sobrevindo recurso administrativo voluntário, o que mais uma vez denota que o causídico estava devidamente diligenciando no processo administrativo.
Desproveu-se o recurso, com posterior intimação por carta com aviso de recebimento, remetida ao procurador. Muito embora os autores se insurjam quanto à intimação direcionada ao procurador, cumpre referir que a Lei Estadual 6.537/1973 - que dispõe sobre o procedimento tributário administrativo e dá outras providências - oportuniza tal procedimento, além de especificar que não há ordem de preferência ou hierarquia entre as formas de notificação/intimação, podendo a Fazenda Pública optar por qualquer uma delas. Portanto, não há que se falar em nulidade na intimação feita ao causídico, com carta remetida ao seu endereço profissional, tendo em vista que tal advogado assistiu os contribuintes durante todo o processo administrativo, apresentando defesa e interpondo recurso. Precedentes desta Corte de Justiça. 3.
Frente a validade da intimação havida ao final do processo administrativo, está configurada a
prescrição
para o ajuizamento da
ação anulatória
, tendo em vista que a intimação relativa ao Auto de Lançamento ocorreu em 05/08/2016 e a presente
ação anulatória
foi ajuizada em 27/09/2021, ou seja, quando passados mais de cinco (5) anos da notificação –
prazo
previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32
.[...](Apelação Cível, Nº 50054486420218210132, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 25-06-2025)

Ante esses fundamentos, deve ser acolhida a tese recursal.

III – Do dispositivo

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar de inovação recursal para conhecer do apelo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença fustigada, declarar a prescrição da pretensão autoral, o que faço com esteio no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Face ao decaimento da autora/recorrida, redimensiono a sucumbência para condená-la ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, impende ressaltar que considerando a pendência de resolução quanto ao Tema nº 1255 pelo STF, o qual versa sobre a fixação da verba sucumbencial nas causas de elevado valor envolvendo a Fazenda Pública, a jurisprudência pátria hoje caminha balizada pelo Tema 1.076, já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que apenas possibilita a fixação por equidade nas demandas de inestimável proveito econômico ou baixo valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.